Tribunal: TJES
Processo: 5000953-20.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-20.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAC ALVES DA SILVA
RECORRIDO: AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000953-20.2024.8.08.0039

RECORRENTE:
ISAC ALVES DA SILVA

RECORRIDO:
AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança no valor de R$ 4.000,00, referente à locação de uma escavadeira. O recorrente alega ilegitimidade passiva e sustenta a ausência de prova da contratação, afirmando que atuou como mero intermediário para terceira empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda à luz da Teoria da Asserção; e (ii) verificar se restou comprovada a responsabilidade direta do recorrente pelo pagamento dos serviços solicitados.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a legitimidade é aferida conforme as afirmações da inicial (Teoria da Asserção).

No mérito, o acervo probatório (áudios e prova testemunhal) comprova que o recorrente solicitou diretamente o serviço.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que atuava como preposto autorizado de terceiro ou que tal condição era de conhecimento da empresa autora (Art. 373, II, CPC). 6. Eventuais relações internas entre o recorrente e terceiros são inoponíveis (
res inter alios acta
) à prestadora de serviço que executou a tarefa solicitada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
Aquele que solicita diretamente a prestação de serviços de locação de máquinas responde pelo respectivo pagamento, salvo se provar documentalmente a condição de mandatário ou preposto conhecida pelo prestador.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, I e II;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
ISAC ALVES DA SILVA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que

fora ajuizada por
AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA - ME
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16200827):
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, pelo que
CONDENO
o Requerido ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja a correção monetária deverá ser realizada pelo INPC/IBGE desde a data da realização do serviço, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência da correção monetária pelo INPC/IBGE, ao passo em que
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 16200828), a parte recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de prova de contratação dos serviços. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

A parte Autora apresentou Contrarrazões (ID 16200829).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, conforme comprovante no ID 17090625.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada.

Adota-se a Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade é analisada conforme o que foi afirmado na inicial. A verificação da responsabilidade efetiva do recorrente confunde-se com o mérito e será com ele analisado.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A relação jurídica
sub judice
, de prestação de serviços de locação de máquina, está submetida às normas do Código Civil.

Conforme estabelece o Código de Processo Civil (art. 373), a responsabilidade pela apresentação das provas (ônus da prova) é dividida: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (inciso II). Em suma, cabe a quem faz a alegação o dever de provar o que afirma; o descumprimento desse dever probatório implica a rejeição da tese defensiva.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao demonstrar a solicitação do serviço e a execução da diária da escavadeira no valor de R$ 4.000,00.

O acervo probatório confirma que o recorrente foi o responsável por solicitar a prestação do serviço. Os áudios acostados, especialmente, no ID 16200801, é a prova precípua da contratação, demonstrando de forma incontestável que o recorrente foi quem estabeleceu o contato com o proprietário da empresa autora para requisitar o serviço. É fundamental ressaltar que o recorrente, em sua defesa, não impugnou a autenticidade da gravação ou que a voz ali constante fosse a sua, o que confere inequívoca veracidade ao seu conteúdo. A oitiva da testemunha (ID 16200822), por sua vez, corrobora de forma integral a narrativa autoral e a prova de áudio.

Embora o recorrente afirme em sua defesa que o serviço não era para ele e sim para uma terceira empresa (Mineração Brasil Ltda.), ele falhou em seu ônus de comprovar (art. 373, II, do CPC) que agiu como preposto devidamente autorizado da Mineração Brasil e que essa condição de representação e de cobrança ao terceiro era de conhecimento e aceitação da Agropecuária Araribóia, ora recorrida.

Nesse contexto, restou comprovado que o recorrente fez o pedido, e não havendo prova idônea de que agia em nome e com a devida permissão da terceira pessoa jurídica, a responsabilidade pela contratação recai sobre o recorrente, que foi quem efetivamente requisitou o serviço à recorrida. Qualquer arranjo ou relação interna (
res inter alios acta
) com a Mineração Brasil é inoponível à recorrida.

Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a inadimplência da parte recorrente. Tal conduta é ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o Juiz sentenciante reconheceu o dever do recorrente em pagar à parte recorrida o valor de R$ 4.000,00 pelo serviço executado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)